Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700379-24.2020.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO RECORRIDO: BRUNO IGOR BARROS MARQUES, HELENA OTAVIANO DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE EX OFFICIO. CESSÃO DE DIREITO. LEGÍTIMA. POSSE JUSTA E DE BOAFÉ. COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 2. A simulação é negócio jurídico nulo, nos termos do art. 167 do CC, de forma que se permite ao juízo reconhecer o vício absoluto de ofício, conforme art. 168, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A cessão de direitos legítima corrobora a posse do bem quando em conjunto com um contexto fático que expõe o exercício dos poderes inerentes à propriedade, mormente quando se trata de ocupação lícita e de boa-fé. 4. Recurso não provido. No recurso especial o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 937, inciso I, c/c o artigo 272, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que teve o seu direito de defesa cerceado, pois apesar de haver formulado pedido de sustentação oral, o link necessário para a prática do ato, na sessão de julgamento virtual, não foi enviado para o e-mail que informou; b) artigos 504, incisos I e II, do CPC, e 496, do Código Civil, sob o fundamento de que a decisão impugnada seria extra peita, porquanto “declarou de ofício nulidade de negócio jurídico sem pedido expresso e que a lei o considera anulável, bem como não se atentou ao prazo prescricional”; c) artigo 1.200 do Código Civil, sustentando que é injusta a posse dos ora recorridos sobre o bem objeto da demanda. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, reprisa os argumentos lançados no recurso especial, e aponta ofensa ao artigo; 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Enivaldo Rodrigues da Silva Junior, OAB/DF 41.025, e Francisco das Chagas Gonçalves Belo, OAB/DF: 46.139 (ID. 38419538 - Pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 504, incisos I e II, 937, inciso I, c/c o 272, § 2o, todos do CPC, 496, e 1.200, ambos do CCB, uma vez que a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso concreto, diante da prova documental de cessão de direitos sobre o imóvel apresentado por ambas as partes, o que é imperioso observar é se, de fato, houve negócio jurídico simulado pelo Apelante, e se é legítima a cessão de direitos realizada aos Apelados. Com efeito, como bem asseverado pela r. sentença, o Apelante/Réu confessou em contestação que realizou negócio jurídico simulado de transferência de imóvel para o seu pai apenas para facilitar o processo de regularização do solo rural (...)Assim, o negócio simulado deve ser decretado nulo, não sendo permitido suprir o vício ainda que a requerimento das partes. Entretanto, pode subsistir o negócio que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Por sua vez, da análise dos autos, é possível verificar que a cessão de direitos ao Sr. Domingos Marques é válida – ID. no 31755289 –, tendo este a posse legítima sobre o bem, mormente, quando provado a quitação do negócio – ID. no 31755290 –. Por conseguinte, diante da expressa cessão dos direitos aquisitivos do imóvel por livre vontade entre as partes, inviável o argumento de que houve apenas a permissão de moradia por meio de contrato de comodato, sendo a posse dos Apelados fundada em justo título e de boa-fé” (ID. 35830735). (...) No mais, ressalta-se que após intimação das partes sobre a sessão virtual, não é necessário o envio do link da sessão por parte da secretaria, tendo em vista que os julgamentos podem ser acompanhados pelo meio do sítio eletrônico do Tribunal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa (ID. 37404738 - Pág. 5). Com efeito, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “a simulação é negócio jurídico nulo, nos termos do art. 167 do Código Civil – CC, permite-se ao juízo reconhecer o vício absoluto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública”, está em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE OBRA DE ARTE "A CAIPIRINHA", DE TARSILA DO AMARAL. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DE SIMULAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO JUIZ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO NCPC. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Para modificar o entendimento do Tribunal Estadual sobre o enquadramento jurídico do negócio realizado entre CARLOS e SALIM (pai e filho), seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável nesta instância recursal em razão da incidência da sua Súmula no 7. Precedentes. 3. O art. 167 do CC/02 alçou a simulação como motivo de nulidade do negócio jurídico. Em sendo assim, o negócio jurídico simulado é nulo e consequentemente ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, 2a parte, do CC/02). 4. É desnecessário o ajuizamento de ação específica para se declarar a nulidade de negócio jurídico simulado. Dessa forma, não há como se restringir o seu reconhecimento em embargos de terceiro. Simulação que se configura em hipótese de nulidade absoluta insanável. Observância dos arts. 167 e 168, ambos do CC/02. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.927.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021.) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 2151034, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/8/2022. O extraordinário, lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1251609 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/4/2022). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Enivaldo Rodrigues da Silva Junior, OAB/DF 41.025, e Francisco das Chagas Gonçalves Belo, OAB/DF: 46.139, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 31755283. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029